Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-03.2019.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-03.2019.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

APELADO: GENUINO RASPAGEM, INSTALACAO E APLICACAO DE MADEIRAS, COLETA E REMOCAO DE LIXO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ADEJUNIOR GENUINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA. APRESENTADOS DOCUMENTO QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ENTE PÚBLICO NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O PAGAMENTO OU AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 373, II DO CPC. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000385-03.2019.8.05.0009
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ANAGÉ e como apelado GENUINO RASPAGEM, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE MADEIRAS, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO E TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,